Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de financiamento não constitui “Cédula de Crédito Bancário” se não atende os requisitos do art. 29 da Lei no 10.931/2004, especialmente pela ausência de denominação expressa como tal, enquadrando-se como documento particular.
2. Ante a ausência das assinaturas de duas testemunhas no contrato de financiamento, referido instrumento não preenche as exigências do art. 784, inciso III, do CPC, e, portanto, não se qualifica como título executivo extrajudicial hábil a lastrear o processo de execução.
3. Apelação conhecida e não provida.